Tribunal: TJBA
Processo: 8046000-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046000-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMIRA CUNHA PEREIRA

Advogado(s)
:
UELTON BARROS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como UELTON BARROS OLIVEIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cessão de crédito com ausência de notificação prévia ao devedor. Inscrição em cadastro de inadimplentes por fundo cessionário. Documentos idôneos comprovando a contratação e inadimplemento. Inexistência de ilicitude na negativação. Indevida a reparação por dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais, com fundamento na existência de vínculo contratual comprovado e na legitimidade da negativação realizada por fundo de investimento cessionário.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor impede a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a relação contratual e afastar a responsabilidade civil por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de notificação do devedor, prevista no art. 290 do Código Civil, não invalida a cessão de crédito nem impede a cobrança ou a negativação, sendo condição apenas para a oponibilidade da cessão em relação ao devedor.

4. A jurisprudência do STJ admite que o cessionário promova a inscrição do devedor inadimplente em cadastros restritivos, mesmo sem a prévia notificação da cessão.

5. O conjunto probatório apresentado — incluindo termo de cessão, proposta de adesão assinada, registros de biometria facial, histórico de utilização do cartão e faturas — comprova a existência do vínculo contratual e a regularidade da cobrança.

6. A parte apelante não produziu prova capaz de desconstituir os documentos apresentados, tampouco impugnou de forma específica sua autenticidade.

7. Não configurada falha na prestação do serviço nem abuso na negativação, afasta-se a existência de dano moral indenizável, inexistindo ilicitude no ato de inscrição.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8046000-64.2024.8.05.0001
, em que é apelante
SAMIRA CUNHA PEREIRA
e apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.